Tribunal: TJDFT
Processo: 0031472-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Processo : 0031472-93.2013.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 39049934) proferida em execução de título extrajudicial, que julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente. Em consulta aos autos originários, verifico que conheci da ação de execução de título extrajudicial enquanto no primeiro grau de jurisdição, tendo proferido decisões no processo (id. 39049852, 39049856, 39049859 e 39049867). Destarte, incide a regra de impedimento prevista no art. 144, II, do CPC. Distribua-se a um dos membros da 5a Turma Cível. Anote-se para os devidos fins. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator